Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708101-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA REQUERIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto pelo LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, contra decisão proferida ao ID 69548825, integrada pela decisão de ID 70029679, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação movido por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA. As decisões de IDs 69548825 e 70029679 deferiram pedido de efeito suspensivo ativo para, “suspendendo os efeitos da sentença de ID 220978744, determinar ao autor (Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA) o depósito judicial dos valores levantados ao ID 227687912, até que a controvérsia presente seja dirimida quando do julgamento da apelação interposta.” Prazo para cumprimento do comando decisório: 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a parte agravante (apelada na origem), Laboratório SABIN, pede seja reformada a decisão que concedeu o efeito suspensivo à apelação, por não ser este o meio hábil a discutir sentença transitada em julgado. Afirma que a petição de "apelação" interposta pela Unimed FAMA foi protocolada após o trânsito em julgado da sentença, sendo, portanto, incabível. Alega tratar-se, na prática, de um expediente com objetivo de modificar decisão transitada em julgado, o que somente seria possível mediante ação rescisória, nos estritos termos do art. 966 do CPC. Assim, assevera não se poder falar em concessão de efeito suspensivo a recurso intempestivo, pois a apelação sequer deveria ter sido recebida, dada sua inadmissibilidade por preclusão temporal. A tentativa da parte agravada de, por via recursal imprópria, desconstituir decisão definitiva afronta a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, além de configurar comportamento temerário, já que permaneceu inerte, mesmo os demais advogados acessando os autos e o advogado devidamente cadastrado ter recebido a intimação via sistema PJe (ID 70628272). Contrarrazões apresentadas (ID 71573365). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião na qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). Cediço, assim, que as razões do pedido de reforma de determinado ato judicial devem “dialogar” com os fundamentos nele apontados. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. Na hipótese concreta, observa-se que as razões do agravo interno interposto (ID 70628272) são completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Isso porque, em seu recurso, o recorrente defende, em síntese, a intempestividade da apelação interposta, e consequente inexistência de recurso válido, além da impossibilidade de modificação do trânsito em julgado pela via recursal escolhida. Nada discorre acerca do conteúdo da decisão agravada (ID 69548825), a qual somente tratou sobre a “probabilidade do direito da peticionante quando aduz pela impossibilidade de a penhora e o levantamento ter se efetivado em favor do credor por ordem de juízo outro que não o universal”, não dispondo o ato judicial prolatado acerca da (in)tempestividade do apelo/inadequação da via recursal, até porque a análise da admissibilidade da apelação somente deve se dar em momento oportuno, com a remessa dos autos originários ao segundo grau (art. 1.010, § 3o, do CPC), o que ainda não foi efetivado. Em outros termos, a discussão acerca da (in)admissibilidade do recurso deve ser levada a cabo pelo interessado em via própria (nas contrarrazões à apelação), não sendo cabível na hipótese (petição autônoma de efeito suspensivo à apelação), seja porque a decisão agravada nada dispôs sobre a matéria, seja porque o momento presente não é o adequado para tanto. Assim, o não conhecimento do presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, é medida que se impõe. Precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar estarem dissociadas as alegações recursais da decisão impugnada, em franca ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como sua intempestividade. 2. Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, deve a parte agravante trazer as razões do pedido da reforma da decisão vergastada. 3. Se a recorrente alça razões dissociadas do decisum impugnado, não merece conhecimento o seu recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1149337, 0714458-82.2018.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 12/02/2019) - g.n. Oportunamente, relembre-se à parte ora recorrente que, consoante pontuou a decisão agravada, a determinação de suspensão dos efeitos da sentença e de depósito judicial dos valores levantados pelo exequente em nada acarreta prejuízo ao credor, “haja vista que os valores serão depositados na conta do juízo e poderão ser novamente levantados pelo laboratório autor em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso de apelação manejado” (ID 69548825). Aguarde-se, portanto, o juízo de admissibilidade do apelo nos autos em que interposto, após remessa do feito pelo 1o grau ao 2o, ocasião na qual a questão levantada (de forma inoportuna) nestes autos será efetivamente dirimida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator